Tribunal: TJDFT
Processo: 0720836-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720836-20.2019.8.07.0000 RECORRENTE: O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUÁRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REMESSA AO CONTADOR. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS PARA A EXEQUENTE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ante a homologação dos cálculos, e ausente a impugnação do ora agravante, não lhe cabe, nessa sede, impugnar os valores ante a evidente ocorrência da preclusão para tal. 2. A não insurgência, no momento oportuno, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença faz com que a matéria seja alcançada pela preclusão. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o erro de cálculo na contabilidade apresentada pelo Distrito Federal, ora recorrido, em sede de cumprimento de sentença, pode ser revisto a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão, a sua análise. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 494, inciso I, do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Ocorre que, intimadas as partes acerca do cálculo, quedou-se silente o agravante ora recorrente, sobrevindo a decisão impugnada que, acolhendo a impugnação, reconheceu o excesso de execução, definindo a quantia, com a expedição do respectivo precatório (...). Após a intimação das partes acerca da promoção da Contadoria Judicial, somente o Distrito Federal respondeu, tendo o exequente deixado transcorrer in albis o prazo para sua manifestação (...). O erro material apontado pelo recorrente (...), passível de correção de ofício e não sujeito à preclusão, não é o caso dos autos” (ID 14559221 e ID 20192597). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027